Tribunal: TJSP
Processo: 1035821-13.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer com pleito de indenização por danos morais. Entrega de documento de transferência do veículo. Inércia da ré. Sentença de parcial procedência, determinando a entrega no prazo de 10 dias, sob pena de busca e apreensão e suprimento do consentimento. Rejeição do pedido de indenização por danos morais. Honorários arbitrados em R$2.000,00 a serem pagos pela ré

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer com pleito de indenização por danos morais. Entrega de documento de transferência do veículo. Inércia da ré. Sentença de parcial procedência, determinando a entrega no prazo de 10 dias, sob pena de busca e apreensão e suprimento do consentimento. Rejeição do pedido de indenização por danos morais. Honorários arbitrados em R$2.000,00 a serem pagos pela ré e de 10% do valor que decaiu à autora. Insurgência da autora. Desprovimento. Pessoa jurídica que pode sofrer dano moral (Súmula no 227 do E. STJ), cuja violação dos direitos de personalidade depende da comprovação de que a imagem ou o nome de referido sujeito foi exposto à mácula na sociedade. Situação narrada nos autos que não gerou abalo comercial ao nome da empresa autora, nem descrédito à sua personalidade, não tendo a contenda perpassado o âmbito das respectivas pessoas jurídicas. Sucumbência. Pedidos distintos, um cominatório, outro condenatório. Acolhimento de apenas um deles. Reconhecimento, na origem, de sucumbência recíproca, mas desigual, com imposição de 2/3 das custas e despesas ao réu. Igual desenlace aos honorários, arcando o réu com 2/3 dos honorários do patrono do autor e deste o terço restante ao réu. Precedente. Recurso parcialmente provido.